Tribunal: TJES
Processo: 5000258-42.2025.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000258-42.2025.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAQUIM EDUARDO REIS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REMOÇÃO DE POSTE EM CALÇADA COM BLOQUEIO DE TRÂNSITO E INVASÃO DE PROPRIEDADE. RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000258-42.2025.8.08.0068

Recorrente: JOAQUIM EDUARDO REIS

Recorrida: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REMOÇÃO DE POSTE EM CALÇADA COM BLOQUEIO DE TRÂNSITO E INVASÃO DE PROPRIEDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por necessidade de perícia técnica complexa.

O autor pede a remoção de poste de energia elétrica que bloqueia o trânsito de pedestres na calçada e invade o recuo de sua propriedade, além de indenização por danos morais e perda do tempo útil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a suficiência das provas documentais e a concordância das partes com o encerramento da instrução afastam a necessidade de perícia técnica; (ii) saber se a instalação de poste com bloqueio total da calçada e invasão de recuo viola o direito de propriedade e as normas municipais de posturas; e (iii) saber se a ausência de solução administrativa ao consumidor configura dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A necessidade de perícia é afastada porque as partes declararam em audiência o desinteresse em produzir novas provas, operando-se a preclusão lógica.
5. As fotografias demonstram que o poste obstrui totalmente o passeio público e
invade o lote particular,
circunstância que viabiliza a pronta constatação fática e autoriza o julgamento imediato do mérito.
6. A distribuidora de energia deve custear a remoção do poste quando realiza instalação irregular que descumpre o Código de Posturas Municipal e as regras de acessibilidade, conforme o artigo 110, parágrafo 3º, inciso I, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.
7. A indenização por dano moral é devida porque o bloqueio integral da calçada e a desídia no atendimento administrativo superam o mero aborrecimento, caracterizando perda do tempo útil do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. A necessidade de prova técnica é afastada quando os elementos documentais são suficientes para verificar a irregularidade da instalação do poste.
2. A distribuidora de energia elétrica deve custear a remoção de poste que bloqueia a calçada e desatende às normas de posturas locais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII; CC, art. 1.228; Lei nº 9.099/1995, art. 51, II; Lei nº 13.146/2015, art. 41; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 110, § 3º, I; Lei Municipal nº 11/1999, art. 1º.Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.925, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 12.02.2015; TJ-RJ, Apelação nº 0805815-65.2022.8.19.0002, Rel. Des. Mafalda Lucchese, Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18.04.2024.

VOTO

O recurso inominado preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido. Defiro ao recorrente o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

1. Da Rejeição da Preliminar de Incompetência
O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender necessária a realização de perícia técnica. Essa conclusão configura vício de procedimento.

O processo teve o saneamento balizado pela inversão do ônus da prova em razão da vulnerabilidade do consumidor (artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor). Competia à concessionária ré apresentar os projetos técnicos e estudos de viabilidade que justificassem a escolha do local para a fixação do equipamento, encargo do qual não se desincumbiu.

Em audiência, as partes declararam que estavam satisfeitas com as provas documentais e que não pretendiam produzir novos elementos. Ocorre a preclusão lógica, impedindo a extinção posterior por falta de prova que as próprias partes dispensaram.

O acervo fotográfico de ID nº 17066833 comprova que o poste foi fixado adentrando os limites do lote particular e bloqueando totalmente a calçada. A abusividade é passível de verificação visual direta.

Afasto a incompetência e passo ao julgamento imediato do mérito, com base na teoria da causa madura (artigo 1.013, parágrafo 3º, inciso I, do Código de Processo Civil).

2. Da Irregularidade da Instalação e do Dever de Custeio
A conduta da distribuidora de energia caracteriza abuso de direito. O exercício do serviço público concedido não autoriza a supressão dos direitos de propriedade, vizinhança e acessibilidade (artigo 5º, XXII, da Constituição Federal e artigo 1.228 do Código Civil).

A fixação de poste de concreto obstruindo o passeio público impede o trânsito seguro de pedestres e cadeirantes. Essa prática viola a Lei Municipal nº 11/1999 (Código de Posturas de Água Doce do Norte) e desatende às rotas livres exigidas pela Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), além de descumprir os padrões de segurança das normas técnicas ABNT NBR 15.214 e NBR 15.688.

O artigo 110, parágrafo 3º, inciso I, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 estabelece que a distribuidora deve executar e custear o deslocamento de poste em caso de instalação irregular. Configurado o descumprimento das normas municipais e federais de postura e acessibilidade, a obrigação de fazer deve ser custeada integralmente pela concessionária ré.

Existe distinção jurídica em relação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.925. Naquele julgado, considerou-se inconstitucional a lei estadual que impunha a remoção gratuita de postes por mera conveniência estética do proprietário. No caso em exame, a remoção decorre da correção de ato ilícito da própria concessionária, que bloqueou a calçada e invadiu o recuo do imóvel.

A execução das obras deverá ocorrer por meio de planejamento que garanta a continuidade do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do vizinho (Sr. Pedro), alimentado de forma conexa pela fiação existente.

Fixo o prazo de 60 dias corridos para a conclusão das obras de engenharia, em simetria ao artigo 88, inciso I, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

3. Dos Danos Morais e do Desvio Produtivo
A lesão extrapatrimonial está caracterizada. A fixação do poste invadindo o recuo da moradia, somada à ausência de resposta administrativa aos pleitos formais encaminhados ao SAC, supera o mero aborrecimento.

A conduta da fornecedora impôs ao consumidor a perda de seu tempo útil para solucionar um problema criado exclusivamente pela concessionária. Diante do bloqueio total do passeio público e do descaso com o cidadão, fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Dispositivo Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E
DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e, aplicando a teoria da causa madura, julgar procedentes em parte os pedidos para:

DETERMINAR à requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. a obrigação de fazer consistente em remover e realocar o poste de energia elétrica situado em frente ao imóvel do autor, sem qualquer ônus financeiro ao consumidor, alocando-o em ponto técnico que preserve o alinhamento frontal, o trânsito da calçada e os acessos do lote;

ESTABELECER o prazo de 60 dias corridos para a conclusão das obras, com início de fluência no dia subsequente à baixa definitiva dos autos ao juízo de origem. Constatado o descumprimento a partir do 61º dia, incidirá multa diária de R$ 200,00, limitada ao teto global definitivo de R$ 10.000,00;

SALVAGUARDAR que as obras preservem a continuidade e estabilidade técnico-operacional do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do terceiro (Sr. Pedro);

CONDENAR a concessionária ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir desta sessão de julgamento e juros de mora de 1% ao mês contados desde a citação;

DETERMINAR a expedição de Ofício Eletrônico, instruído com cópia deste Acórdão e do acervo fotográfico, ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo (Promotoria de Justiça de Água Doce do Norte) e à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, para ciência e fiscalização das calçadas da localidade.

Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995).

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço a mais respeitosa vênia ao eminente Juiz Relator para inaugurar divergência. A divergência pontual que ora submeto a este colegiado cinge-se, exclusivamente, ao capítulo relativo à indenização por danos morais.

Não obstante o inegável transtorno decorrente da equivocada instalação de poste de energia pela concessionária recorrida, bem como a falha ao não solucionar o impasse na esfera administrativa, entendo que tais fatos, por si sós, não possuem força suficiente para vulnerar de forma grave os direitos de personalidade do consumidor, tratando-se de vicissitude inserida na esfera do inadimplemento contratual e do descumprimento de posturas urbanas.

Para a caracterização do abalo moral indenizável, faz-se imperiosa a demonstração cabal de que a conduta lesiva transbordou os limites do mero aborrecimento e do dissabor cotidiano, atingindo severamente a honra, a imagem ou a integridade psicofísica da parte autora.

No caso sob exame, conquanto a obstrução da calçada e a invasão do recuo de propriedade gerem manifesto incômodo e contrariedade ao proprietário, não há nos autos comprovação de que o recorrente tenha sofrido ofensa extraordinária à sua dignidade, humilhação pública, restrição drástica e prolongada à sua subsistência ou abalo emocional de grande monta capaz de caracterizar a excepcionalidade necessária para o arbitramento da verba reparatória.

A situação posta em juízo, portanto, resolve-se satisfatória e adequadamente com o restabelecimento da ordem jurídica e material por meio da tutela específica, sem que se justifique a cumulação com indenização pecuniária extrapatrimonial.

Assim, em que pese o reconhecimento do agir ilícito da recorrida ao instalar o poste de concreto fora do alinhamento técnico regular, a ausência de repercussão gravosa na esfera íntima do autor impõe o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob pena de banalização do instituto e de enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INOMINADO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, divergindo pontualmente do eminente Relator apenas para
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
.

Mantenho integralmente as demais disposições do voto condutor.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais ou de honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

ADRIANO CORREA DE MELLO